Tribunal: TJBA
Processo: 8000336-06.2023.8.05.0046
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000336-06.2023.8.05.0046 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: WALTER DAS NEVES CORREIA e outros (2) Advogado(s): GABRIEL NASCIMENTO SOARES, ELAYNE ELOY LIMA SOARES, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS APELADO: BARINAS HOLDINGS S.A. e outros (2) Advogado(s):CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, ELAYNE ELOY LIMA SOARES, GABRIEL NASCIMENTO SOARES ACORDÃO Ementa: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO BANCÁRIA DIGITAL. CONTA E EMPRÉSTIMO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO VÁLIDA DE VONTADE. CONTRATO DIGITAL VÁLIDO. NEGATIVAÇÃO LÍCITA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO AUTORAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DOS RÉUS CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Cuida-se de apelações interpostas por ambas as partes contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com indenização por danos morais, proposta com o objetivo de reconhecer a inexistência de relação jurídica decorrente da abertura de conta digital e contratação de empréstimo em nome do Autor, bem como de obter reparação por dano moral. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a inexistência da dívida e determinando a exclusão das anotações em cadastros de inadimplentes, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais. Ambas as partes apelaram. O Autor pretende a reforma da sentença para condenação dos Réus ao pagamento de indenização. Os Réus, por sua vez, buscam a improcedência total da ação, sustentando a validade da contratação, com base em prova apresentada após a réplica e em grau recursal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é admissível a juntada de documentos novos em sede recursal, notadamente vídeos e telas sistêmicas que reforçam a tese de contratação regular; e (ii) saber se restou caracterizada a fraude alegada pelo Autor ou se houve, na verdade, manifestação válida de vontade capaz de sustentar a existência de vínculo contratual e, por consequência, a validade da negativação e a inexistência de dano moral indenizável. III. Razões de decidir 3. A juntada de documentos novos em grau recursal é admitida pelo ordenamento jurídico, conforme art. 435 do CPC e jurisprudência consolidada do STJ, desde que preservado o contraditório e ausente má-fé. 4. No caso concreto, os documentos apresentados após a réplica e em segundo grau apenas reforçam a tese defensiva já sustentada e incluem vídeos, extratos e telas sistêmicas que evidenciam movimentação ativa na conta digital e manifestação de vontade do Autor, circunstâncias que não foram impugnadas de forma técnica e específica. 5. A análise do conjunto probatório demonstra a existência de relação contratual válida, revelando-se improcedente a alegação de fraude. O vídeo no qual o Autor se identifica reforça a validade do contrato digital. 6. Inexistente o ato ilícito, não há que se falar em indenização por dano moral. A negativação decorre de débito existente e regularmente constituído. IV. Dispositivos e teses 7. Recurso do Autor conhecido e não provido. Recurso dos Réus conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. É admissível a juntada de documentos em grau recursal, nos termos do art. 435 do CPC, desde que ausente má-fé e respeitado o contraditório. 2. A contratação eletrônica é válida quando acompanhada de elementos que demonstrem a manifestação consciente de vontade. 3. A existência de movimentação ativa em conta e a confirmação por vídeo tornam legítima a cobrança e a negativação, afastando o dever de indenizar”. ____________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5º, 6º, 8º, 10, 77, 85, 86, 93, 435, 493, 1.026, § 2º; CC, art. 166, I; CDC, art. 14; CPP, art. 40; Lei nº 8.906/94, arts. 70 e seguintes. Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgInt no AREsp 1.633.597/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, julgado em 24/06/2024; TJ-MG - Apelação Cível: 5005804-80.2018.8.13.0231, Relator: Des.(a) Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 07/02/2024; TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1028152-55.2023.8.11.0001, Relator: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Data de Julgamento: 27/11/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos das Apelações Cíveis nº 8000336-06.2023.8.05.0046, tendo como Apelantes e Apelados Walter das Neves Correia e Banco do Bradesco S/A e outro, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer de ambos os recursos, negar provimento ao interposto pelo Autor e dar provimento ao interposto pelos Réus, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator